Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-24.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-24.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VANDERSON DOS SANTOS CASARINI - CPF: 932.757.221-15 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - CORREÇÃO MONETARIA A PARTIR DO DESEMBOLSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que arca com as despesas médicas e suplementares (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (Lei nº. 6.194/1974, art. 3º, inciso III), limitado ao valor devidamente comprovado nos autos. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004854-24.2017.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. nº 1004854-24.2017.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por VANDERSON DOS SANTOS CASARINI, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ apelante ao pagamento de indenização referente ao reembolso de despesas médicas e suplementares suportadas/realizadas pelo autor/apelado no valor de R$ 2.700,00, ordenando fosse descontado desse montante o valor indenizatório recebido administrativamente, perfazendo o montante devido de R$ 1.629,45, este acrescido de juros mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (cf. ID 82194111).

A apelante alega que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, já que seria imprescindível a apresentação da prescrição médica, de prova do nexo causal e dos demonstrativos do efetivo desembolso; todavia, caso não seja afastada a condenação ao reembolso, pede que os juros de mora incidam desde a data do desembolso e não a partir do sinistro; quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, afirma que o valor é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial referente à indenização complementa referente das despesas médicas hospitalares; alternativamente, pede a reforma da sentença para que seja reduzindo o valor dos honorários advocatícios (cf. ID 82194114 -).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 82194118, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, e pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, uma vez que seria imprescindível a apresentação dos demonstrativos do efetivo desembolso.

O apelado ingressou em Juízo para buscar o reembolso das despesas médicas previstas no âmbito do seguro obrigatório em virtude do acidente de trânsito ocorrido em 16/08/2016 que lhe causou invalidez, sendo-lhe deferido o valor de R$ 2.700,00, com determinação para que fosse descontado desse montante o valor recebido administrativamente, perfazendo o montante líquido de R$ 1.629,45.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974. Contudo, a reparação pleiteada é a descrita no seu inciso III, in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5º da Lei nº. 6.194/1974, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Logo, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída atualizada nos termos definidos pela sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No tocante ao índice de correção monetária, assiste razão à Seguradora/apelante, pois, em se tratando de despesas médicas, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso.

Aproposito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico -hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.
Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT - RAC n° 0039385-87.2016.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) -
DESPESAS

MÉDICAS
E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO - INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO FASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório
DPVAT
que comprova as
despesas

médicas
e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974
). Esses gastos configuram dano material e portanto a pretensão de seu ressarcimento prescreve em três anos a contar da data do respectivo desembolso (art. 206, §3º, incisos V e IX, do Código Civil).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT - RAC n° 0053761-49.2014.8.11.0041 Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 22/11/2017 -

Publicado no DJE 24/11/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74,
com correção monetária desde o efetivo desembolso
e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da sentença. (TJMT - RAC n° 0001906-17.2011.8.11.0015 -

Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 05/04/2017 - Publicado no DJE 07/04/2017).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS –

FIXAÇÃO EQUITATIVA

NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 800,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, apenas, para determinar que a atualização monetária seja feita a partir da data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021